Tribunal: CARF
Processo: 13603.723842/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O contribuinte excluído do Simples fica obrigado a recolher as contribuições destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e as destinadas a outras entidades e fundos, denominados terceiros, a partir da data de efeito do ato de exclusão, de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, sendo defeso à autoridade administrativa afastar a aplicação de normas que gozem de plena eficácia.
MULTA CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.723842/2018-23
ACÓRDÃO
1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METHA7 ADESIVOS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O contribuinte excluído do Simples fica obrigado a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e
as destinadas a outras entidades e fundos, denominados terceiros, a partir
da data de efeito do ato de exclusão, de acordo com a legislação aplicada
às empresas em geral.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, sendo defeso à autoridade
administrativa afastar a aplicação de normas que gozem de plena eficácia.
MULTA CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da
lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
90.364, proferido em 21 de Fevereiro de 2019, pela 12a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Contagem - MG lavrou o Auto de Infração-Contribuição para Outras
Entidades e Fundos no dia 24/outubro/2018, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2/21:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício das
infrações à legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e
das destinadas a outras entidades ou fundos, com a observância do Decreto n.
70.235/72 e alterações posteriores.

INFRAÇÃO:
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
-
FNDE
-
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 09.450.607/0001-48
FPAS: 5150- GERAL- COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF. LIBERAIS
CNAE: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
3

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 69.962,72
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Constituição Federal, art. 212, § 5°, combinado com o art.34, caput, das
Disposições Constitucionais Transitórias; Lei n° 9.424, de 26.12.96, art. 15, caput;
Lei n° 9.766, de 18.12.98, art. 1°; Decreto n° 6.003, de 28.12.06, artigo 1°, §10 e
artigos 10 e 11.

INFRAÇÃO: INCRA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 09.450.607/0001-48
FPAS: 5150- GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS CNAE: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 5.596,91
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Decreto-lei n°1.146, de 31.12.70, art. 1°, I, item 2, artigos 3° e 4°; Lei
complementar n° 11, de 25.05.71, art. 15, II; Decreto-lei n° 2.318, de 30.12.86, art.
3°; MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.

INFRAÇÃO: SENAC - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 09.450.607/0001-48
FPAS: 5150- GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS CNAE: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
4
Contribuição devida 27.985,00
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Decreto-lei n° 8.621, de 10.01.46, arts. 4° e 5°; Decreto-lei n° 2.318, de 30.12.86,
arts. 1° e 3°; MP n°222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n°5.256, de 27.10.2004,
art. 18, I.

INFRAÇÃO: SESC - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 09.450.607/0001-48
FPAS: 5150 - GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS CNAE: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 41.977,58
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Decreto-lei n° 9.853, de 13.09.46, art. 3°; Decreto-lei n° 2.318, de 30.12.86, arts.
1° e 3°; MP n°222, de 04.10.2004, art. 3'; Decreto n° 5.256, de 27.10.2004, art. 18,
I.

INFRAÇÃO: SEBRAE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 09.450.607/0001-48
FPAS: 5150- GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS CNAE: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 16.790,96
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
5
Lei n° 8.029, de 12.04.90, art. 8°, § 3° (com a redação dada pela Lei n. 8.154, de
28.12.90), c/c o art. 1° do Decreto-lei n° 2.318, de 30.12.86 e § 4'; MP n° 222, de
04.10.2004, art. 3°; Decreto n° 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL (continuação)
Fatos Geradores entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Art. 7°, caput, da Lei n° 8.620/93.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Contagem - MG lavrou ainda, o Auto de Infração-Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador no dia 24/outubro/2018, cujos dados seguem abaixo
e-fls. 22/33:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício das
infrações à legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social,
com a observância do Decreto n. 70.235/72 e alterações posteriores.
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE EMPREGADO - DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
ESTABELECIMENTO: 09.450.607/0001-48
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
6
FPAS: 5150- GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS CNAE: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 559.702,76
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, inciso I do art. 22, inciso IV do art. 32; Caput e § 7 do
art.33 (e alterações posteriores); Decreto 2.803, de 20.10.98; Decreto 3.048, de
06.05.99, inciso I e § Único do art. 12, inciso I e § 1 do art. 201, alínea B inciso 1 do
art. 216; inciso IV e § de 1 a 4 do art. 225; Caput e § 1 do art.245 (e alterações
posteriores).
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE EMPREGADO
-DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
ESTABELECIMENTO: 09.450.607/0001-48
FPAS: 5150- GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS CNAE: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 61.059,07
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Lei 8.212, de 24.07.91, inciso II do art.22, inciso IV do art. 32, caput e § 7° do
art.33 (e alterações posteriores); Decreto 2.803, de 20.10.98; Decreto 3.048, de
06.05.99, inciso I e § Único do art.12, incisos I a III e § 1° ao 6° do art.202, art. 202-
A, inciso IV e § de 1° a 4° do art. 225, Caput e § 10 do art.245 (e alterações
posteriores). Decreto 6.957, de 09.09.09, artigos 2° e 40; Lei 10.666, de
08/05/2003, art.10.

INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL
ESTABELECIMENTO: 09.450.607/0001-48
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
7
FPAS: 5150- GERAL - COMERCIO/SERV. DE SAUDE/PROCES. DADOS/PROF.
LIBERAIS O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e
os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e
no Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 5.200,00
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2015 e 29/02/2016:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, III e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 201, II, § 1°, 2°, 3°, 5°e 8° e alterações
posteriores.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93,
da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n.
11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de
28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., parágrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de
08.05.03, art. 4., parágrafo 1., combinado como art. 15; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, b e
parágrafos 1. ao 6., com as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99 Art. 70,
caput, da Lei n° 8.620/93.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
8
A DRF de Contagem - MG elaborou o Relatório Fiscal do Processo
13603.723842/2018-23 no dia 25/outubro/2018, cujos dados seguem abaixo em síntese (e-fls.
34/38):
“RELATÓRIO FISCAL DO PROCESSO 13603.723842/2018-23
(...)
1. RESUMO DOS CRÉDITOS CONSTITUIDOS DURANTE A AÇÃO FISCAL:
(...)
2. O presente relatório fiscal, correspondente ao processo 13603.723842/2018-23
relativo ao Auto de Infração- AI que trata das infrações de obrigações Principais a
seguir discriminadas, no período de 01/2015 a 13/2016, destina-se a informar ao
sujeito passivo da constituição de créditos da Previdência Social e destinados a
outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC)
devidos à Seguridade Social pela empresa e não recolhidos no prazo legal.
2.1. As contribuições previdenciárias são correspondentes à parte da empresa e
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho- RAT, ajustado pelo Fator
Acidentário de Prevenção- FAP.
3. Na ação fiscal realizada, com cobertura do período de 01/2015 a 13/2016,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal- MPF n°. 0611000.2018.00165-2 e
prorrogações, restou comprovado que:
3.1. A empresa não efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias e
destinadas a outras entidades e fundos incidentes sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais.
3.2. A empresa não é optante do regime especial unificado de arrecadação de
tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno
porte- SIMPLES NACIONAL no período de 01/2015 a 13/2016.
3.3. Em consulta ao Portal SIMPLES NACIONAL- Entes Federados foi verificado que
este contribuinte ingressou no SIMPLES NACIONAL em 06/03/2008 e foi excluído
em 28/10/2014, com efeito a partir de 01/11/2014, por comunicação obrigatória
do contribuinte- Participação de outra pessoa jurídica no capital da empresa
optante.
(...)
10. A empresa informou indevidamente nas GFIP de 01/2015 a 13/2016 ser
optante pelo SIMPLES. A falta de informação em GFIP ou a declaração incorreta
que provoque a supressão ou redução de recolhimentos, representa em tese
crime de sonegação previdenciária, prevista no Decreto Lei 2.848/40, Art. 337- A e
Lei 8.137/90, Art. 1, motivo pelo qual será objeto de Representação Fiscal para
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
9
Fins Penais, com comunicação à autoridade competente para as providências
cabíveis.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que por meio do procedimento fiscal no
0611000.2018.00165 sofreu fiscalização para verificação do cumprimento de obrigações fiscais
relativas a tributos de competência da Receita Federal, contribuições previdenciárias e
contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
Afirmou que ao estabelecer os dispositivos normativos que fundamentaram o auto
de infração, se observa que não há como se delimitar especificamente qual o dispositivo
normativo infringido, fato que impede o acesso ao direito de defesa pelo contribuinte.
Aduziu que é impossível a realização de qualquer espécie de justificativa diante da
fundamentação elaborada pelo do fisco, eis que é impossível se determinar objetivamente qual a
disposição legal infringida.
Requereu que seja julgada procedente a justificativa do cerceamento de defesa,
bem como que seja anulado o Auto de Infração e o processo administrativo dele derivado.
Alegou que conforme reconhecido pela fiscalização foram pagos todos os tributos
previdenciários devidos no regime do Simples, assim, na absurda hipótese de qualquer parte dessa
exigência fiscal ser mantida, imperioso o desconto dos valores já pagos, a título de contribuição
dos segurados, terceiros e empresa.
Asseverou que para que o Auto de Infração se constitua líquido e certo, dentre
outros pressupostos, se exige que referida peça não tenha alíquota, base de cálculo, valor
tributável ou matéria tributável fora das hipóteses expressas na lei complementar, na lei tributária
ou mesmo fora do enunciado na Constituição Federal, e fora dos fatos econômicos, financeiros ou
jurídicos ocorridos.
Pontuou que não se pode considerar o título líquido certo e exigível, não podendo
legalmente prevalecer, em virtude da comprovada iliquidez e incerteza do montante do débito
apurado.
Ponderou que da análise dos termos da impugnação, denota-se que ausência de
liquidez, certeza e exigibilidade dos Autos de Infração em tela é patente, impondo a sua nulidade.
Argumentou que o efeito confiscatório da multa aplicada é cristalino, assim, rogou
pela exclusão da penalidade, ou, a sua redução, a fim de que se atinja de maneira adequada sua
finalidade e que seja exarada em acordo com os princípios constitucionais tributários.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
10
Pleiteou que seja arquivado o Auto de Infração, em razão de sua insubsistência da
fundamentação legal, eis que a mesma é deveras prolixa e genérica, cerceando o direito de defesa
da contribuinte; subsidiariamente na hipótese de permanecer qualquer exigência fiscal, pugnou
pelo correto e justo desconto dos valores já pagos; pela exclusão da multa ou redução das
penalidades para o percentual de 20%.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-90.364- DRJ/RPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
155/167).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 181/191):
“À SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13603.723842/2018-23
METHA7 ADESIVOS E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado
cadastrada no CNPJ sob no 09.450.607/0001-48, com endereço na Rua Sindicalista
Lucio Guterre, no 430, Contagem – Minas Gerais, neste ato representada por seu
advogado advogados vem com acatamento, por seus procuradores e advogados
infrafirmados, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, pelas razões de fato e de direito
que passa a expor:
EXPOSIÇÃO DOS FATOS:
O Procedimento Fiscal registrado sob o no 0611000.2018.00165 foi iniciado em
25/10/2018 abrangendo o período de 01/2015 a 13/2016, com a finalidade de
verificação do cumprimento de obrigações fiscais relativas a tributos de
competência da Receita Federal, contribuições previdenciárias e contribuições
destinadas a outras entidades e fundos.
Finalizado o procedimento, houve a lavratura de auto de infração ora combatido
impondo multa pela falta de recolhimento das contribuições previdenciárias e
destinadas a outras entidades e fundos incidentes sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais.
Concedido prazo para defesa, o contribuinte tempestivamente apresentou
IMPUGNAÇÃO TOTAL AO AUTO DE INFRAÇÃO, a qual foi julgada improcedente
nos seguintes termos:
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
11
Não agiu com o corriqueiro acerto o D. Julgado ao deixar de dar provimento à
impugnação apresentada, motivo pelo qual não restou alternativa senão a
interposição deste recurso.
MÉRITO
Merece reforma a decisão que manteve a incólume a determinação ao
pagamento do montante de R$ 1.591.537,81 (Um milhão, quinhentos e noventa e
um mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos) imposta em Auto
de Infração pelo não recolhimento dos impostos referentes às contribuições
previdenciárias e destinadas a outras entidades e fundos incidentes sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais do período de 1/2015 a 13/2016.
O processo administrativo tem como objetivo, a garantia da legalidade, uma vez
que o julgador administrativo deverá pesquisar e investigar, a fim de averiguar a
veracidade da ocorrência das hipóteses previstas nas normas e apontadas no Auto
de Infração.
Ocorre que, o presente processo administrativo apresenta irregularidades que
impossibilitaram a apresentação da devida defesa do contribuinte, capaz de
demonstrar a realidade dos fatos.
Ao analisarmos o Auto de Infração, objeto da presente ação, observa-se que o
mesmo não respeitou princípios básicos que norteiam a Administração Pública.
A Constituição Federal, em seu Artigo 37, determina que a Administração Pública
deverá obedecer, dentre outros princípios, o da legalidade e eficiência.
No presente caso, conforme já demonstrado em Impugnação, o Auto de Infração
lavrado não apresenta os requisitos mínimos legais, em desacordo com o que
determina o Artigo 10, inciso III e IV do Decreto n.° 70.235/72.
Em decisão proferida, houve a conclusão de que o Auto de Infração contém todos
os elementos necessários, senão vejamos:
(...)
Apesar da decisão proferida, após análise dos documentos que instruem o
presente processo administrativo, concluísse que não houve a descrição dos fatos
que acarretaram na suposta irregularidade.
Conforme é possível observar, as descrições se mostram genéricas e, aliadas ao
exacerbado número de enquadramentos legais, impossibilitaram a delimitação
específica de qual dispositivo normativo foi infringido:
(...)
Mesmo nos documentos indicados em decisão, quais sejam “Descrição dos Fatos
e enquadramento legal” e “Demonstrativo de multa e juros de mora” não houve a
devida descrição dos fatos:
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
12
Ainda, a Recorrente se viu impossibilitada de juntar documentos nos presentes
autos, tendo em vista os termos da decisão proferida:
(...)
Tal artigo, bem como o Parecer Normativo Consit/RFB n.° 3 de 4/11/2016
permitem a constatação de que para os processos administrativos fiscais, deverão
ser aplicados os princípios do formalismo moderado e da verdade material.
De acordo com o referido Parecer, os princípios citados podem ser definidos nos
seguintes termos:
(...)
Desta forma, concluísse que o órgão deve analisar as provas que venha a ter
conhecimento, em qualquer fase do processo, tendo em vista que o objetivo do
processo administrativo, nada mais é que a verdade dos fatos.
Sendo assim, o Artigo 16, parágrafo 4° do Decreto n.° 70.235/72 não pode ser
analisado de forma isolada, devendo ser autorizada a juntada de documento em
momento posterior a impugnação, sob pena de ser caracterizado o cerceamento
de defesa.
Referido entendimento pode ser observado em decisões proferidas pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
(...)
Assim, se requer a reforma da decisão proferida.
REDUÇÃO DA MULTA
Em caso de não provimento no mérito para o fim de isentar a Recorrente do
pagamento da multa, o que não se espera e se cogita somente por força da
argumentação, requer-se, sucessivamente, sua redução já que se apresenta
demasiadamente onerosa com efeitos confiscatórios.
Note-se que a alíquota aplicada foi de 75% sobre a totalidade das contribuições
devidas.
A multa aplicada no percentual de 75%, como é o presente caso, se caracteriza
como multa confiscatória que geram débitos impagáveis com a União,
prejudicando a vida financeira das empresas, ocasionando a falência das mesmas.
Tal entendimento pode ser observado em Decisão do Supremo Tribunal Federal,
que limita o valor da multa aplicada para 20%, senão vejamos:
(...)
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o poder de
tributar – também em relação às multas punitivas - deve ser exercido dentro de
limites “razoáveis”, que o tornem compatível com o direito de propriedade e livre
iniciativa privada.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
13
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência da ação fiscal, espera e requer
o acolhimento do presente RECURSO dando-lhe integral provimento com
cancelando-se o débito fiscal e determinando o arquivamento do procedimento
em face das razões de fato e de direito aduzidas por ser medida de salutar
JUSTIÇA!
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade do Auto de Infração

Alegou a Recorrente que o processo administrativo apresenta irregularidades que
impossibilitam a apresentação da devida defesa, capaz de demonstrar a realidade dos fatos.
Argumentou que o Auto de Infração não respeitou os princípios básicos da
Administração Pública, quais sejam, o da legalidade e eficiência, bem como não apresentou os
requisitos mínimos legais previstos no artigo 10, III e IV do Decreto n°. 70.235/72.
Pontuou ainda, que não houve a descrição dos fatos que acarretaram a suposta
irregularidade, vez que o Fisco emitiu um lançamento sem coletar e produzir as provas que
demonstrassem a subsistência dos pressupostos legais com base nos quais o ato foi emanado.
Pleiteou a reforma do decisum.
Pois bem.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
14
Destaca-se ainda, que o Auto de Infração foi motivado de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Da Redução da Multa

Aduziu a Contribuinte que a multa aplicada no percentual de 75% se caracteriza
como confiscatória, gerando débitos impagáveis com a União, prejudicando a vida financeira das
empresas, ocasionando a falência delas.
Requereu a redução da multa no percentual de 20%.
Pois bem.
Insta elucidar, que as multas aplicadas pela fiscalização foram aplicadas consoante
as normas de regência.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
No tocante a violação a princípios constitucionais, cabe destacar que Está Egrégia
Turma não possui competência para a apreciação da violação dos princípios constitucionais do não
confisco alegado pela Contribuinte, senão vejamos a Súmula CARF n°. 2 de aplicação obrigatória a
todos conselheiros, cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.293 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723842/2018-23
15
Ante o exposto, não merece prosperar o pleito da Contribuinte de redução da multa
aplicada, bem como a alegação de violação de princípios constitucionais.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 208
DF CARF MF
Original